Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-73.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001313-73.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: BARBARA TALITA SOUZA DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ERRO MATERIAL NA INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que inadmitiu recurso inominado por suposta intempestividade. A impetrante sustenta que a ciência da sentença extintiva se deu em 07/07/2025, com interposição do recurso em 18/07/2025, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis, conforme os arts. 42 da Lei no 9.099/95 e 224 do CPC. Pugna pela anulação do ato judicial, alegando violação ao direito líquido e certo ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é ilegal a decisão judicial que inadmitiu o recurso inominado por intempestividade, quando demonstrado que o prazo recursal foi corretamente observado conforme a ciência eletrônica da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança é cabível para impugnar ato judicial manifestamente ilegal quando inexistente recurso específico, como no caso de inadmissão de recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e art. 1o da Lei no 12.016/2009.
A intimação da sentença ocorreu via sistema eletrônico em 28/06/2025, sendo a ciência formal da Defensoria Pública registrada em 07/07/2025, data da leitura. Com base no art. 224, §3o, do CPC e art. 12-A da Lei no 9.099/95, o prazo recursal iniciou-se em 08/07/2025 e se encerraria em 21/07/2025, sendo tempestiva a interposição em 18/07/2025.
A decisão que inadmitiu o recurso inominado incorreu em erro material na contagem do prazo, configurando ilegalidade ao impedir o exame do mérito recursal pela Turma Recursal, com violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece como ilegal a decisão que nega seguimento a recurso inominado tempestivo, violando direito líquido e certo à apreciação do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança concedida.
Tese de julgamento:" 1. É cabível mandado de segurança contra decisão que inadmite recurso inominado no Juizado Especial por suposta intempestividade, quando inexistente recurso específico para impugnação. 2. A contagem do prazo recursal no Juizado Especial, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 224 do CPC, deve observar os dias úteis e ter início no primeiro dia útil após a leitura da intimação eletrônica. 3. É ilegal a decisão que considera intempestivo recurso interposto dentro do prazo legal, por erro na contagem de prazo, violando direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.099/95, arts. 41, 42 e 48; CPC, art. 224, §3o; Lei no 13.728/2018.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000685-84.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.
TJMT, N.U 1004374-35.2023.8.11.0008, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025.
STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001313-73.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA TALITA SOUZA DE AMORIM - CPF: 019.107.921-95 (IMPETRANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GRAZIELA ATANAZE LOURENCO - CPF: 057.949.821-28 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025